Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Recebo o recurso de apelação, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no efeito devolutivo somente, em razão do disposto no art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 07 de janeiro de 2020.